Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713165-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA, FUNDACIONAL E DO TCDF – SINDIRETA/DF contra decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da liquidação de sentença coletiva proposta em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU. Na origem, o agravante requereu, em nome próprio, a liquidação de sentença coletiva, proferida no processo no 577-23.2012.8.07.0018, a fim de apurar o valor da condenação referente a 42 beneficiários. O juízo a quo determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: “(i) delimitar o rol de credores para 10 beneficiários, (ii) apresentar a qualificação completa dos credores originários; (iii) retirar o SINDIRETA do polo ativo; (iv) regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; (v) juntar comprovante de pagamento das custas iniciais”, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões (ID 34790062), o agravante sustenta que: 1) o sindicato tem legitimidade para requerer a liquidação e cumprimento da sentença em favor dos substituídos, porquanto atua como substituto processual; 2) não há razão para redução do número de credores beneficiários; 3) a liquidação e o cumprimento de sentença têm natureza coletiva, razão por que é desnecessária a autorização dos sindicalizados, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 823); 4) é isento do pagamento de custas, nos termos da Lei 7.347/85 (art. 21) e do Código de Defesa do Consumidor – CDC (art. 87). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para cassar a decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que a pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto determine a limitação do litisconsórcio, não se trata de indeferir o requerimento como prevê o inciso VIII (“rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio”). A decisão também não pode ser enquadrada nas hipóteses do parágrafo único do art. 1.015, do CPC, pois, embora proferida no bojo de uma liquidação de sentença, o fato é que pronunciamento judicial não tem conteúdo decisório. É que a determinação de emenda à petição inicial, seja de ação de conhecimento, de liquidação ou de cumprimento de sentença, não apresenta conteúdo decisório suficiente a gerar o interesse recursal, pois visa a adequação da peça e/ou correção de irregularidades que podem prejudicar o julgamento de mérito ou o desenvolvimento válido do processo, a depender da fase em que se encontra. É irrelevante, ademais, que o ato se apresente como “decisão interlocutória”, pois sua natureza é aferida pelo conteúdo. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso, primeiramente porque não há urgência na apreciação da matéria. A determinação de emenda à inicial, no caso, não tem natureza própria de decisão e não enseja perigo de dano grave ao recorrente. Caso a determinação não seja cumprida, a petição inicial será indeferida e o processo extinto, de maneira que a discussão acerca da comprovação da legitimidade extraordinária do sindicato para promover a liquidação e o cumprimento da sentença coletiva pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se tese do sindicato for acolhida, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Nesse sentido, colaciona-se julgado deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem, e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão no 1405337, 07252413120218070000, Relatora FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, Data de julgamento: 03/03/2022, publicado no DJe de 17/03/2022).” - grifou-se. Assim, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator